Tribunal: TJPA
Processo: 0003470-27.2008.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-16

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO ? PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROVIDO ? AS PROVAS DOS AUTOS COMPROVAM A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO PERPETRADO PELOS RECORRENTES ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: É improcedente o pleito, quando as provas dos autos comprovam de maneira cristalina e robusta a autoria e a materialidade do delito de roubo majorado perpetrado pelos apelantes, conforme será demonstrado a seguir.A materialidade do delito resta comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 14 e Auto de Entrega à fl. 15, e pelo Laudo de fl. 16, o qual atesta os danos causados ao veículo roubado da vítima.Já a autoria do crime é evidenciada nos autos pela narrativa da vítima em Juízo, o qual aponta sem sombra de dúvidas que reconhece o apelante Kayson, o qual inclusive estava na audiência de instrução e julgamento, como a pessoa que lhe abordou armado anunciando o assalto, e que reconheceu sem sombra de dúvidas os demais assaltantes, dentre eles o segundo apelante Ednelson, na delegacia, o que inclusive é corroborado pelo Auto de Reconhecimento de fl. 19.Insta salientar que a narrativa da vítima em Juízo guarda semelhança à prestada em fase inquisitiva (fls. 17/18).Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando a narrativa da vítima é corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso, logo, não havendo o que se falar em absolvição dos recorrentes.Por fim, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226, do CPP, para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório, conforme ocorrera no presente caso.2 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0003470-27.2008.8.14.0006
APELANTE:
KAYSON LOBATO DE ARAGÃO
APELANTE:
EDNELSON DA SILVA ABREU
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - AS PROVAS DOS AUTOS COMPROVAM A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO PERPETRADO PELOS RECORRENTES - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
É improcedente o pleito, quando as provas dos autos comprovam de maneira cristalina e robusta a autoria e a materialidade do delito de roubo majorado perpetrado pelos apelantes, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 14 e Auto de Entrega à fl. 15, e pelo Laudo de fl. 16, o qual atesta os danos causados ao veículo roubado da vítima.

Já a
autoria
do crime é evidenciada nos autos pela narrativa da vítima em Juízo, o qual aponta sem sombra de dúvidas que reconhece o apelante Kayson, o qual inclusive estava na audiência de instrução e julgamento, como a pessoa que lhe abordou armado anunciando o assalto, e que reconheceu sem sombra de dúvidas os demais assaltantes, dentre eles o segundo apelante Ednelson, na delegacia, o que inclusive é corroborado pelo Auto de Reconhecimento de fl. 19.

Insta salientar que a narrativa da vítima em Juízo guarda semelhança à prestada em fase inquisitiva (fls. 17/18).

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando a narrativa da vítima é corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso, logo, não havendo o que se falar em absolvição dos recorrentes.

Por fim, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226, do CPP, para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório, conforme ocorrera no presente caso.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 25 de maio de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0003470-27.2008.8.14.0006
APELANTE:
KAYSON LOBATO DE ARAGÃO
APELANTE:
EDNELSON DA SILVA ABREU
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
KAYSON LOBATO DE ARAGÃO
e
EDNELSON DA SILVA ABREU
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do estado e os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, às seguintes penas definitivas:
EDNELSON DA SILVA ABREU
- 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do valor vigente na época do fato;
KAYSON LOBATO DE ARAGÃO
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do valor vigente na época do fato, ambas as penas a serem cumpridas inicialmente em regime
semiaberto
.

Narra a exordial acusatória que no dia 19/01/2008, por volta das 16h, a vítima encontrava-se em seu estabelecimento comercial localizado no Conj. Jader Barbalho, n.º 12, bairro Aurá, Ananindeua/PA, quando os acusados entraram no local e exigiram que a vítima entregasse seus pertences e as chaves de seu carro, o que foi feito. Em seguida, os denunciados deixaram o local. O veículo foi recuperado no dia seguinte no bairro de Águas Brancas.

No dia 23 de janeiro de 2008, ao ler o jornal, a vítima verificou terem sido presos três indivíduos no momento em que assaltavam um veículo. O ofendido os reconheceu no mesmo instante como sendo aqueles que haviam roubado o seu carro e dirigiu-se para a delegacia onde formalizou o reconhecimento dos acusados.

A denúncia fora recebida em 25/11/2009. (fl. 62)

À fl. 147, fora decretada a revelia de
EDNELSON DA SILVA ABREU
.

Às fls. 175/177-v, consta a sentença condenatória.

Inconformados,
KAYSON LOBATO DE ARAGÃO
e
EDNELSON DA SILVA ABREU
interpuseram recurso de Apelação, com razões recursais às fls. 179/186.

Aduz a defesa dos apelantes, em suma, que as provas dos autos não são suficientemente robustas a justificar o édito condenatório, pelo que, requer a absolvição destes.

Às fls. 202/205,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 216)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 220/227)

É o relatório, que ora submeto à revisão, e sugiro a inclusão do feito em pauta virtual
.

Belém/PA
, 25 de maio de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

É improcedente o pleito, quando as provas dos autos comprovam de maneira cristalina e robusta a autoria e a materialidade do delito de roubo majorado perpetrado pelos apelantes, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 14 e Auto de Entrega à fl. 15, e pelo Laudo de fl. 16, o qual atesta os danos causados ao veículo roubado da vítima.

Já a
autoria
do crime é evidenciada nos autos pela narrativa da vítima em Juízo, o qual aponta sem sombra de dúvidas que reconhece o apelante Kayson, o qual inclusive estava na audiência de instrução e julgamento, como a pessoa que lhe abordou armado anunciando o assalto, e que reconheceu sem sombra de dúvidas os demais assaltantes, dentre eles o segundo apelante Ednelson, na delegacia, o que inclusive é corroborado pelo Auto de Reconhecimento de fl. 19.

Vejamos a narrativa da vítima em Juízo:
EDILSON JOAQUIM DA SILVA FONSECA - VÍTIMA - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 148):
que estava em um imóvel de sua propriedade conversando com um ferreiro quando entrou um rapaz e disse que era um assalto;. Que seu carro Fox estava na porta; que o indivíduo puxou uma arma e pegou bolsa, celular e chave do carro; que havia três indivíduos; que o acusado presente em audiência (Kayson) estava no crime, e foi quem lhe abordou; que foi Kayson que estava com a arma e jogou a chave para os demais; que em seguida fugiram; que encontrou o carro no outro dia; que subtraíram objetos do carro como som, estepe e pneus; e que seu prejuízo foi em torno de três mil reais; que reconheceu todos os três assaltantes na delegacia.

Insta salientar que a narrativa da vítima em Juízo guarda semelhança à prestada em fase inquisitiva (fls. 17/18).

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando a narrativa da vítima é corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso, logo, não havendo o que se falar em absolvição dos recorrentes.

Por fim, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226, do CPP, para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório, conforme ocorrera no presente caso, senão vejamos:
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PARA O RECONHECIMENTO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA TAMBÉM EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja observância não enseja a nulidade do ato, em especial caso eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que associe a autoria do ilícito ao acusado.
(...)
(STJ. AgRg no AREsp 375.887/RJ, Ministro Relator: JORGE MUSSI, QUINTA TURMA. Julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016)
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 25 de maio de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator